Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer c/c Indenizatória. Empréstimo Bancário. Falha Na Prestação Do Serviço. Dever de Informação. Descontos Compulsórios. Revogação Unilateral. Dano Moral. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição da quantia de R$ 6.857,28 referentes à descontos abusivos realizados em sua conta bancária e de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de pedido de inversão do ônus da prova e consequente nulidade da sentença; (ii) saber se os descontos realizados na conta do recorrente foram abusivos e se configuram falha na prestação de serviço bancário.
III. Razões de decidir
3. A decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova não foi impugnada tempestivamente por agravo de instrumento, o que atrai a preclusão consumativa e inviabiliza sua rediscussão em sede de apelação, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e exige demonstração de defeito na prestação do serviço ou informação inadequada.
5. Não ficou comprovada falha na prestação do serviço ou ausência de informação clara e adequada, tendo em vista a ausência de prova da irregularidade nos contratos firmados por aplicativo, bem como a ausência de contestação imediata aos valores creditados.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP), firmou entendimento de que os descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário em contratos de empréstimo bancário comum são lícitos enquanto perdurar a autorização.
7. A revogação unilateral da autorização de débito automático, sem irregularidade ou vício de consentimento, compromete a legítima expectativa do credor e viola os princípios da boa-fé objetiva, da força obrigatória dos contratos e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
8. Inexistente abuso contratual ou falha na prestação de serviço, não há que se falar em restituição de valores ou danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " A cláusula de débito automático em conta corrente, inclusive conta salário, é válida e não configura abusividade quando contratada livremente e executada conforme pactuado, sendo inadmissível a revogação unilateral após a contratação sem violação à boa-fé objetiva."

Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o, VI; 14; 51, IV; CC, art. 422; CPC, art. 1.015, XI; Resolução Bacen n. 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022.